Tribunal: TCU
Processo: 013.541/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de estados e municípios serem impedidos de receber repasses destinados aos Fundos Especiais de Trabalho, em virtude de pendências nas prestações de contas de convênios anteriores, ainda em análise no Ministério e/ou no TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta encaminhada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, acerca da possibilidade de estados e municípios serem impedidos de receber repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador, destinados aos fundos especiais de Trabalho nos estados e municípios, em virtude de pendências nas prestações de contas de convênios anteriores, ainda em análise na pasta ministerial e/ou nesta Corte de Contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da consulta, por atender aos requisitos de admissibilidade elencados nos arts. 1o, XVII, da Lei 8.443/1992, e 264, IV, §§ 1o e 2o, do RI/TCU; 9.2. responder à consulente que: 9.2.1. a consequência relativa à ocorrência de irregularidades decorrentes de remanejamentos de recursos entre as metas dos planos de trabalho sem a prévia autorização do ente concedente, ainda que preservadas as finalidades do convênio e demonstrada a inexistência de prejuízos à Administração ou a terceiros, situação caracterizada pela jurisprudência como desvio de objeto, deve ser estabelecida pelo ente concedente, na análise do caso concreto, no âmbito da prestação de contas do convênio; 9.2.2. os normativos atualmente vigentes não preveem impedimento à realização de transferências do Fundo de Amparo ao Trabalhador para os fundos do trabalho próprios das esferas de governo que aderirem ao Sine em decorrência de pendências nas prestações de contas de convênios anteriores ao início da entrada em vigor da sistemática instituída pela Lei 13.667/2018. 9.3. remeter cópia desta deliberação à deputada federal Professora Marcivania, ao presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, e aos deputados federais Daniel Almeida e Bohn Gass; 9.4. arquivar os autos e encerrar o presente processo.